Tribunal: STF
Processo: RE 1398479
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu provimento ao Recurso de Apelação de ABILITY TECNOLOGIA E SERVIÇOS S/A, para julgar procedentes os embargos e extinguir a execução fiscal. O acórdão encontra-se assim ementado (Doc. 8, fl. 2:



    “PROCESSO CIVIL - Cerceamento de defesa – Inocorrência – O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele decidir ser pertinente ou não a dilação probatória – Acervo documental que viabilizou o exaurimento da cognição judicial. Preliminar afastada.



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPVA – Locatária de veículo automotor – Veículo registrado em Pernambuco – Impossibilidade de exação – Tributo recolhido na mencionada unidade da Federação – Nova cobrança configuraria bis in idem – Inadmissibilidade - R. sentença reformada. Recurso provido. ”



    No RE (Doc. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXXV e LV; 24, I, §3º; 97; 155, III, da Constituição Federal; e o art. 34, I, §§ 3 º e 4 º da ADCT.



    Quanto à violação ao art. 97 da Constituição Federal, alega que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo já havia, em momento anterior, rejeitado a Arguição de Inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 13.296/2008 daquele Estado, razão pela qual não há possibilidade de se acolher a alegação de inconstitucionalidade do mencionado diploma legislativo.



    Sustentou, ainda, no que concerne à controvérsia de fundo, que o Tribunal de origem, ao reconhecer que o IPVA deve ser recolhido ao Estado onde o veículo esteja licenciado, teria transgredido também o art. e 155, III, da Constituição da República, além do art. 24, I, §§ 2º e 4º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Afirma que, embora seja a proprietária dos veículos, a recorrida se recusa a efetuar o pagamento do tributo para o Estado de São Paulo, alegando que sua sede é em Pernambuco, sendo o IPVA de competência do Estado no qual está sediada. 



    Inicialmente, o Juízo de origem determinou o retorno dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação ao decidido por esta CORTE no Tema 708 RE 1.016.605 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 16/12/2020) (Doc. 15).



    Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem refutou a aplicação ao caso do Tema 708, assentando que a hipótese dos autos é diversa daquela decidida tema 708 da repercussão geral, por se tratar de veículo cuja propriedade está registrada em outra unidade da Federação, onde o tributo já fora recolhido. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 17, fl. 2):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPVA – Devolução dos autos à Turma Julgadora para reapreciação da questão (art. 1.040, II, CPC) – RE nº 1.016.605MG, Tema nº 708, STF – Manutenção do decidido – Questão dos autos que não afronta o precedente firmado pela Corte Superior – Ausência de divergência do entendimento exposto pelo C. STF.



    Não é o caso de retratação, mantendo-se o decidido no V. Acórdão a fls. 189/194.”



    Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido e os autos encaminhados ao STF (Doc. 19).



    É o relatório. Decido. 



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para reformar sentença, julgar procedentes os embargos e extinguir a execução fiscal (Doc. 8, fls. 3-7):



    “Trata-se de embargos opostos em execução fiscal proposta pela FESP visando ao recebimento de IPVA, referente ao exercício de 2009, julgada improcedente.



    [...]



    Alegou a embargante que é mera locatária do veículo, não havendo cabimento para a exigência do pagamento de IPVA por parte da FESP.



    Entendia que, em casos que tais, era possível a cobrança de IPVA ante o mero uso do veículo no Estado de São Paulo.



    Todavia, após calorosos debates na Câmara, altero meu posicionamento, e curvo-me ao entendimento da Douta Maioria, para reconhecer a incompetência do Estado de São Paulo para exigir o pagamento de IPVA incidente sobre veículo cuja propriedade esteja registrada em outra unidade da Federação e onde o tributo já tenha sido recolhido.



    Conforme decidido pelo C. Órgão Especial desta E. Corte de Justiça na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0127403-35.2012.8.26.0000, é inadmissível a exigência do tributo do locatário, se verificada a regularidade fiscal do locador:



    [...]



    De fato, o Estado de São Paulo ostenta competência para legislar som ente acerca de fatos geradores ocorridos em seu território.



    Prevê o art. 2º da Lei 13.296/ 08:



    [...]



    Depreende-se do artigo transcrito que a possibilidade de cobrança do IPVA se restringe às hipóteses em que a propriedade do veículo esteja registrada no Estado de São Paulo, ressaltando-se que o mero uso no território não autoriza a exação.



    Além disso, o tributo cobrado na execução fiscal, no caso, o IPVA do exercício de 2009, foi recolhido em favor do Estado de Pernambuco, conforme Relatório de Histórico de Pagamentos de Débitos acostado a fls. 73.



    Inadmissível nova tributação sobre o mesmo fato gerador, por outra unidade da Federação, sob pena de bis in idem.”



    Em suas razões recursais, o Estado de São Paulo insiste que detém competência para instituir e cobrar o IPVA da parte ora recorrida, argumentando o seguinte (Doc. 11, fls. 16-24):



    “A recorrida em momento algum negou a condição de proprietária dos veículos em que incidiram os lançamentos do imposto. Logo, o IPVA é devido sobre os veículos de sua propriedade. Esse ponto abordado, portanto, é incontroverso.



    A recorrida, embora proprietária dos veículos, recusa-se a efetuar o pagamento do tributo para o Estado de São Paulo, no que concerne aos veículos de sua frota e que foram disponibilizados para locação no Estado de São Paulo alegando que sua sede é em Pernambuco, sendo o IPVA de competência do Estado no qual está sediada. 



    Ocorre que, nos termos da legislação em vigor, ela é contribuinte de São Paulo e deve pagar o tributo a São Paulo, nos casos especificados na legislação atual. 



    [...]



    A legislação paulista, repita-se, por força da sua competência legislativa plena escolheu o aspecto espacial da hipótese de incidência como o de cada estabelecimento das empresas locadoras, estipulando qual o domicílio tributário do proprietário de veículo neste Estado.



    Notem preclaros julgadores que a preocupação principal da apelada é justamente de que não seja obrigada ao pagamento do IPVA, não obstante reconheça que os veículos de sua propriedade descritos na exordial estão localizados fisicamente no Estado de São Paulo. 



    [...]



    Assim, conjugando a determinação da Constituição da República de que os Municípios fazem jus à receita partilhada do IPVA sobre os veículos licenciados em seus territórios, juntamente às disposições do Código de Trânsito Brasileiro, do Código Tributário Nacional e do Código Civil, bem com a competência plena dos estados para legislar sobre domicílio e responsabilidade tributária, chega-se à conclusão de que o critério espacial do IPVA deve ser, necessariamente, o local do registro e licenciamento do veículo sendo que este só poderá ser feito onde o contribuinte estiver domiciliado.



    [...]



    Evidencia-se, assim, que não houve alteração do fato gerador do tributo. Os negócios de locação (avulsa ou para frota) realizados no Estado de São Paulo vinculam os veículos aos estabelecimentos das locadoras neste Estado e não a sua circulação. A propriedade do veículo automotor continua sendo o núcleo da hipótese de incidência, não havendo qualquer invasão de competência e muito menos, alteração do conceito de domicílio, com o já explanado acima.”



    Da leitura acima, verifica-se que as razões recursais não impugnam, de forma específica, todos os fundamentos do acórdão recorrido, no sentido de que (a) é inadmissível a exigência do tributo do locatário, se verificada a regularidade fiscal do locador; (b) nos termos da Lei Estadual 13.296/2008, a cobrança do IPVA se restringe às hipóteses em que a propriedade do veículo esteja registrada no Estado de São Paulo, de modo que o mero uso no território paulista não autoriza a exação; (c) “o IPVA do exercício de 2009, foi recolhido em favor do Estado de Pernambuco, conforme Relatório de Histórico de Pagamentos de Débitos acostado a fls. 73”, sendo portanto, inadmissível nova tributação sob pena de bis in idem. 



    No caso concreto, além de atribuir a propriedade do veículo automotor à locatária - como tal reconhecida a parte recorrida pelo acórdão ora questionado - a parte recorrente limitou-se a discutir a possibilidade de cobrança do IPVA de locador estabelecido nos limites do seu território, em relação aos veículos de sua propriedade.



    Nesse contexto, incidem, no caso, os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), ambas do STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente